Tribunal: TJSP
Processo: 9000169-57.2023.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão – Roubos (circunstanciado e duplamente circunstanciado) e furtos qualificados (consumados e tentado) – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a progressão de regime prisional – Sentenciado que, ademais, ostenta envolvimento com facção criminosa – Reconhecimento – Preenchimento

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão – Roubos (circunstanciado e duplamente circunstanciado) e furtos qualificados (consumados e tentado) – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a progressão de regime prisional – Sentenciado que, ademais, ostenta envolvimento com facção criminosa – Reconhecimento – Preenchimento do requisito subjetivo não evidenciado de maneira induvidosa – Decisão cassada – Recurso provido.